Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719057-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMANOEL DENIZ DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Determinado o rejulgamento conforme ID 65689606, a parte apelada manifestou-se no ID 65766559. Assim, em observância ao princípio do contraditório, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo e 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 11 de novembro de 2024 13:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador